Tribunal: STF
Processo: ADI 3711
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-05
Data de publicação: 2015-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXTINÇÃO DO CARGO DE ESCRIVÃO JUDICIÁRIO EM ÂMBITO ESTADUAL. LEI Nº 7.971 DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO PROCESSUAL (ART. 22, I, CRFB). INEXISTÊNCIA. VÍNCULO FUNCIONAL, DE NATUREZA ADMINISTRATIVA, ENTRE SERVIDOR PÚBLICO E ESTADO-MEMBRO. COMPETÊNCIA ESTADUAL PARA LEGISLAR SOBRE CRIAÇÃO E EXTINÇÃO DE CARGOS (ART. 96, II, b, CRFB). AUTOADMINISTRAÇÃO DO ESTADO (ART. 18 CRFB). CRIAÇÃO, POR LEI, DE FUNÇÃO DE CONFIANÇA, A SER EXERCIDA POR SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. ATIVIDADE DE DIREÇÃO, CHEFIA E ASSESSORAMENTO. PERMISSIVO CONSTITUCIONAL (ART. 37, V, CRFB). AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, CRFB). INEXISTÊNCIA DE TRANSPOSIÇÃO OU QUALQUER OUTRA AFRONTA AO VERBETE Nº 685 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 247 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À EXTINÇÃO DE CARGOS. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL QUE VERSA SOBRE VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DE MALFERIMENTO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 5º, CAPUT, CRFB). DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.



    1. A ação direta de inconstitucionalidade deve ser conhecida sempre que impugnar norma infraconstitucional primária sob alegação de afronta a regra ou princípio constitucional.



    2. Os Tribunais de Justiça estaduais possuem competência para propor ao Legislativo respectivo a criação e a extinção de cargos, nos termos do art. 96, II, b, da Constituição.



    3. A extinção do cargo de Escrivão Judiciário não configura incursão indevida na esfera de competência da União para legislar sobre Direito Processual (art. 22, I, CRFB), mormente por tratar-se de vínculo administrativo-funcional, inserido na autoadministração dos Estados-membros, esta garantida pelo art. 18 da Carta Magna.



    4. As normas de organização judiciária diferem ontologicamente daquelas de natureza processual, na medida em que “[a]s leis de organização judiciária cuidam da administração da justiça e as leis de processo da atuação da justiça. (...) As leis processuais, portanto, regulamentam a 'tutela jurisdicional', enquanto que as de organização judiciária disciplinam a administração dos órgãos investidos da função jurisdicional” (Organização Judiciária e Processo. Revista de Direito Processual Civil. Vol. 1. Ano 1. Jan. a Jun. De 1960. São Paulo: Saraiva. p. 20-21).



    5. A criação de função de confiança para o exercício de atribuições de chefia, direção e assessoramento é constitucional, mercê da sua expressa previsão no art. 37, V, da Lei Maior, e não configura afronta à regra do concurso público, insculpida no inciso II do mesmo artigo, porquanto apenas pode ser exercida por servidor público ocupante de cargo efetivo.



    6. A vacância do cargo público não se confunde com a sua extinção; enquanto a primeira significa a saída do servidor do cargo público que ocupava, a última é a eliminação de um núcleo de atribuições e responsabilidades na estrutura organizacional da Administração Pública.



    7. A exigência de que a lei estabeleça critérios e garantias especiais para a perda do cargo pelo servidor público estável que desenvolva atividades exclusivas de Estado, prevista no art. 247 da Constituição da República, somente se aplica à vacância de cargo público e apenas nas estritas hipóteses do art. 41, § 1º, III, e do art. 169, § 7º, da Lei Maior, não constituindo, portanto, qualquer óbice à extinção de cargo público por lei.



    8. A proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CRFB) não se aplica às hipóteses de alteração de regime jurídico, consoante a remansosa jurisprudência desta Corte (AO 482, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/04/2011; AI 410946 AgR, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010; RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009), por isso que não se pode invocar o princípio da isonomia (art. 5º, caput, CRFB) para pretender equiparação à estrutura de cargos de outro ente federado.



    9. In casu, a Lei estadual atacada extingue o cargo de Escrivão Judiciário em sede estadual e cria, em seu lugar, função de confiança para o exercício de atividades de direção, chefia e assessoramento, por servidor público ocupante de cargo efetivo, em total consonância com o ordenamento constitucional, não havendo que se falar em transposição ou qualquer outra forma de provimento vedada pelo verbete nº 685 da Súmula da Jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal.



    10. Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improcedente.